Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706883-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS PEREIRA XAVIER RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO REQUERENTE. ART. 621, III, DO CPP. DECLARAÇÕES FIRMADAS EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NOVOS DOCUMENTOS. CENÁRIO PROBATÓRIO FRAGILIZADO. SUBMISSÃO DO REQUERENTE A NOVO JULGAMENTO. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado. II - É consenso na doutrina e na jurisprudência acerca do cabimento da revisão criminal, uma vez que o princípio da soberania dos veredictos pode ser mitigado diante do direito fundamental à liberdade, expressamente amparado pela Constituição Federal, face a erro judiciário decorrente de injusta condenação. III - A revisão de condenação proferida em processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri exige que o requerente comprove que a decisão dos jurados não se fundou em qualquer evidência dos autos, ou se baseou em prova falsa ou, ainda, que apresente prova nova que sugira a inocência do agente. IV - No caso, após a oitiva de testemunhas colhidas em audiência de produção antecipada de provas e diante de prova documental colacionada na presente revisão, verifica-se fundada dúvida acerca da motivação e autoria que determinaram a condenação, devendo o agente ser submetido a novo julgamento. V - Revisão criminal julgada procedente para determinar que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento da nulidade das provas colhidas, porquanto produzidas ilicitamente, de modo que devem ser desentranhadas dos autos; b) artigo 386, inciso IV, do CPP, defendendo sua absolvição em razão da inexistência de provas para a condenação; c) artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, alegando que não existem indícios mínimos da autoria delitiva do insurgente, razão pela qual deveria ter sido impronunciado. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que a decisão vergastada não restou suficientemente fundamentada. Assevera, ainda, que houve desrespeito ao princípio do juiz natural, na medida em que a Câmara Criminal deveria ter anulado a sentença de pronúncia, a fim de que o feito fosse novamente processado perante o juiz natural da causa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 157, caput e §1o, e 386, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) foi devidamente registrado que não seria o caso de absolvição, pois, em que pese a divergência doutrinária sobre o tema, entendeu esta Câmara Criminal que a melhor orientação é pelo cabimento da revisão criminal, apenas mitigando, mas não afastando o princípio da soberania dos vereditos. Desse modo, apesar de a condenação imposta pelo tribunal do Júri ser passível de desconstituição mediante revisão criminal, o entendimento emanado foi no sentido de que cabível a cassação da decisão e sujeição do requerente a novo julgamento pelo Júri para que outro veredito seja proferido.” (ID 68615251). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao invocado malferimento aos artigos 413 e 414, ambos do CPP, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “1. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada em indícios de autoria e materialidade, não exigindo certeza da autoria delitiva. 2. A avaliação de provas e verificação de culpabilidade cabem ao Tribunal do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.765.383/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Dessa maneira, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). De igual modo, não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso LIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003